Tribunal: TJMT
Processo: 0002906-76.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002906-76.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ELIZIO DOS SANTOS - CPF: 497.858.691-72 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0005-13 (APELADO), LUCAS ELIAKIM MONTEIRO CATARINO - CPF: 477.125.948-80 (ADVOGADO), IVAN JOSIAS DE MOURA - CPF: 297.903.328-66 (ADVOGADO), LAURO CAMILO DE AMORIM - CPF: 631.499.821-20 (APELADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA DE PARTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ANTONIO ELIZIO DOS SANTOS contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais, danos morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. A sentença de improcedência baseou-se na ausência de provas suficientes quanto à culpa da parte requerida pelo sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a devida produção de provas; e (
ii
) analisar a validade da aplicação da multa pela ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, conforme o art. 334, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, limita-se a afirmar que não há outros meios de prova além dos já constantes dos autos, não justificando a necessidade de produção de novas provas.

2.
A multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, pela ausência da parte na audiência de conciliação, é inaplicável quando
esta
se encontra devidamente representada por advogado com poderes específicos para negociar e transigir.

3.
Para configuração da responsabilidade civil subjetiva, é imprescindível a demonstração da culpa do agente causador do dano, o que não se verifica nos autos, dada a insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente.

4.
O boletim de ocorrência, por si só, não é suficiente para comprovar a culpa de uma das partes, uma vez que possui presunção relativa de veracidade e deve ser
analisado em conjunto com outras provas, inexistentes no presente caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação da multa por ausência do autor na audiência de conciliação, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Tese de julgamento:

1.
Não há cerceamento de defesa quando a parte intimada para especificar provas não justifica a necessidade de novas produções.

2.
A multa por ausência à audiência de conciliação é inaplicável quando a parte se faz representar por advogado com poderes para negociar e transigir.

3.
Em ações de responsabilidade civil subjetiva, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não se presumindo a culpa com base exclusiva no boletim de ocorrência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 334, § 8º;
373, I
; 487, I; 85, § 11; 98; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000318-81.2021.8.11.0087, Relator:
Rubens de Oliveira Santos
Filho, j. 13.03.2024; TJ-MG, AI nº 11414353920228130000, Relator: Des. Pedro Aleixo, j. 13.04.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1012512-15.2023.8.11.0000, Relator: Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1019716-26.2019.8.11.0041, Relator:
Rubens de Oliveira Santos
Filho, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO ELIZIO DOS SANTOS em face de sentença
proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
que
, nos autos da
ação de reparação de danos materiais, danos morais e lucros cessantes em decorrência de acidente de trânsito
,
julgou imp
rocedente seu pleito autoral
.

Em suas razões, o apelante argui
u
preliminar de c
erceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide,
aduzindo que não houve
a devida produção d
as
provas
por ele
requeridas
na exordial.
No mérito, alega que o
juízo
a quo

desconsiderou provas relevantes e se ateve a uma celeridade processual indevida, não permitindo a devida instrução do feito.

Nas contrarrazões, a empresa demandada defende
u
que o apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a culpa do preposto da empresa no acidente
ocorrido
,
requerendo a
manutenção da
sentença recorrida
.

Não houve intervenção do órgão ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, a parte apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção das provas
indicadas
na exordial,
interpretando equivocadamente sua manifestação acerca dos meios de prova que ainda pretendia produzir, apresentada antes da sentença.

Contudo, não obstante a argumentação do apelante
, verifica-se
que
não lhe assiste razão
.

Extrai-se dos autos que, em
31/05/2023, o juízo de primeiro grau proferiu o seguinte despacho (Id.
220601899
):

“Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide,
INTIMEM-SE as partes
para
especificarem as provas que ainda
pretendam produzir
,
justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.
Outrossim
, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência.
Por fim
, após tudo cumprido,
façam-me os autos conclusos para

julgamento
antecipado da lide,
designação de audiência
ou
saneamento do feito
, conforme o caso. [...]”

Em resposta à intimação mencionada, o autor/apelante peticionou nos autos, manifestando expressamente que
:

“
inexiste outros meios
de provas além dos já
constantes dos autos
.”
,
como se extrai do Id.
220601900
.

Segundo
alega nas
razões
do recurso
, a
mencionado petitório

se referia às provas requeridas na petição inicial, nas quais o autor protestou provar suas alegações por meio de "depoimento pessoal e perícias".

No entanto
,
na peça inicial,
o autor formulou
pedidos genéricos,
sem sequer apresenta
r

o rol de testemunhas
que pretendia trazer ao feito
. N
o curso da demanda,
o autor
nada
requereu
acerca d
a produção das referidas provas
,
especialmente
quando intimado para ta
l
, limitando-se
a afirmar
, de forma imprecisa e vaga,
que inexistiam outros meios de prova além
dos já constante
nos autos.

Como
é
cediço, incumbe ao autor o ônus de fazer prova do fato constitutivo do s
eu direito.
Por conseguinte
, entendendo pela necessidade da
prova testemunhal e
/ou
pericial,
cabia exclusivamente ao demandante apresentar o pedido de maneira justificada e no momento oportuno para a produção dessas provas; não o fazendo, resta prejudicada sua alegação de cerceamento de defesa.

A propósito:

“[...] O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha não gera cerceamento de defesa
se essa prova foi requerida de forma genérica e se mostra
inócua
em razão de
a controvérsia demandar comprovação por documento.
[...]
”(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000318-81.2021.8.11.0087, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)
(
g.n
).

“[...] Considerando que
em momento algum foi justificada a necessidade da prova testemunhal
e, ainda, considerando que
o Juiz é o destinatário da prova e que a ele incumbe verificar quais os meios probatórios serão suficientes para a solução da lide
, imperioso o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu a produção da prova.” (TJ-MG - AI:
11414353920228130000, Relator
: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/04/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/04/2023) (
g.n
).

Diante das razões apresentadas,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de
ação de reparação de danos e acidente de
trânsito
, ajuizado
por
ANTONIO ELIZIO DOS SANTOS contra EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.
e outros, narrando que
, no dia 23/10/2015,

conduzia sua motocicleta pela via preferencial
quando o veículo
da parte requerida interceptou a via pela qual trafegava,
causando o abalroamento. Com isso,
requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de danos mora
is e materiais que totalizam R$
626.560,00 (seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta reais).

Os requeridos
apresentaram defesa, alegando a fragilidade das provas coligidas à exordial.
Além disso, sustentaram a culpa exclusiva do
autor por estar dirigindo acima da velocidade permitida e a ausência de comprovação dos danos cuja reparação era buscada.

Ao fim da instrução probatória, as partes foram intimadas a especificarem as provas que
porventura
pretendessem produzir (Id.
220601899
).
Não tendo sido feito qualquer pedido de novas provas,
o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, conforme

o seguinte
excerto da sentença:

“Vistos [...]

a parte requerente foi regularmente intimada para a audiência.

Obrigação da parte sua apresentação em audiência,
independentemente de intimação pessoal, só factível excepcionalmente, de modo justificado, o que nem ao menos foi requerido por ela.
A presença é obrigatória
,
sob pena de multa, a teor do art. 334, § 8º, do CPC. Por essa razão
aplico à parte autora multa de 1% sobre o valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso
, a ser intimado a respeito.

A parte requerente sustentou que a culpa pelo sinistro ocorrido
, envolvendo a sua motocicleta e o ônibus do requerido,
ante prova consubstanciada no boletim de ocorrência
. A reparação civil de danos decorrentes de ato ilícito, consoante ensinamento de Jorge

Shiguemitsu
Fujita e outros:
[...] Nesse
rumo de ideias,
para configuração do ato ilícito e consequente dever de indenização, é necessário à conjugação de três elementos a culpa, o dano e o nexo de causalidade
.
No caso dos autos
,
a prova suficiente quanto à ocorrência do evento

danoso
,
porém
insuficiente

quanto à culpa, o dano e a o nexo de causalidade
.
[...] Da
análise dos autos observado
que
não existe prova quanto à culpa do requerido na ocorrência do dano
.
Pela análise do
boletim de ocorrência
de Id. 64156391, pág. 18/21, melhor sorte não assiste a requerente uma vez que,
o histórico da ocorrência é bastante
confusa
, não esclarecendo como os fatos ocorreram,
pelo contrário. Hora o veículo um atravessou, hora era quem pegava os passageiros.
Não se sabe quem acelerou achando que daria tempo de realizar o

cruzamento
. Tudo incerto. Mister se faz acrescentar que o boletim de Ocorrência descreveu os fatos conforme informações colhidas no local, não gozando de presunção de veracidade absoluta, podendo ser aproveitado apenas como elemento formador de convicção. [...] De acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC, compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
sob pena de obter para si um pronunciamento judicial desfavorável. [...]

Não foi possível auferir com exatidão quem deu causa a ocorrência do sinistro
. As acusações foram recíprocas, e nenhuma outra prova foi solicitada pelos diretamente interessados
.
Nem sequer ficou esclarecido a que circunstâncias o acidente ocorreu
, se a parte requerente abalroou atrás da motocicleta do requerido ou foi em sua lateral. Desta forma, afigura-se
inócua
a tese da parte requerente, não tendo como acolher a pretensão do autor tão-somente com base nas insuficientes provas produzidas. Aparentemente a distração foi de ambos os condutores, mas tudo em sede de presunção, que não é socorrido pelo direito quando ausentes outros elementos a confirmar a tese. Ademais,
nas ações de indenização decorrentes de acidentes de trânsito não basta à ocorrência pura e simples do sinistro, é necessário provar quem deu causa ao acidente, o que não ocorreu nos presentes autos
. Assim,
a obrigação de indenizar só emerge quando resta comprovada a culpa do causador do dano
, razão pela qual cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na exordial,
posto que a culpa não se
presume
, deve estar suficientemente comprovada, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
em não sendo comprovada a culpa do condutor do veículo

para a ocorrência do sinistro
, não se pode falar em indenização por responsabilidade civil.

Ante o exposto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC,
hei por

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com resolução de mérito
.
[
...]”

Inicialmente
,
o

apelante se insurge contra a
multa
aplicada pelo
não comparecimento pessoal do autor na audiência de conciliação
, conforme preceitua
o
art. 334, § 8º, do CPC,
alegando o
equívoco
da sentença, pois
a parte estava devidamente representada
no ato
.

Sobre o tema, e
ste
Eg
. Sodalício
mato-grossense
já se pronunciou em outras oportunidades no sentido de que,
tão somente
, a ausência
injustificada
da parte à audiência de conciliação enseja a aplicação da sanção cominada no art. 334, § 8º, do CPC,
não havendo que se falar em multa quando a parte está, no ato, devidamente representada por seu advogado com poderes para negociar e transigir.

Nesse sentido,
cite-se
julgados desta Corte Estadual:

“[...]
Não se configura ato atentatório à dignidade da justiça
o não comparecimento da parte à audiência de conciliação,
se fora representada por seu advogado, com poderes específicos para negociar e transigir
, de modo que deve ser afastada a multa aplicada com fundamento no art. 334, §8º, do
CPC.
[...]
”(
N.U 1012512-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

“[...]
A parte não precisa
comparecer pessoalmente
à audiência de conciliação quando constitui representante com poder para negociar e transigir
. Se o dano material se encontra comprovado nos autos, deve ser mantido. Demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pela autora, impõe-se o dano moral. É dever das partes agir com lealdade, sob pena de configurar litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019716-26.2019.8.11.0041, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Assim,
revela
-se equivocada
a imposição
de multa por ato atentatório contra a justiça no presente caso.

Por
outro
lado
,
no que tange à responsabilidade civil dos apelados
, é cediço que a
legislação civil vigente dispõe que
“
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”,
conforme disposto
pelo
art. 186, CC/02
.

Somado à definição do ato ilícito, o art. 927, do mesmo diploma civil, prescreve que
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano
a
a
outrem, fica obrigado a repará-lo”
.
Assim, a responsabilidade civil busca a reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado.

O s mencionado s dispositivo s trata m da
responsabilidade civil
subjetiva
, na qual, para que
surja o dever de indenizar
, faz-se necessária
reunião de três elementos
, quais sejam
: o ato ilíci
t
o; o dano; o nexo de causalidade;
a culpa do agente pelo evento danoso.

Nessa esteira, é sabido que nas causas que envolvam acidente de trânsito, a apuração do “ilícito”, ou seja, a dinâmica do ocorrido
, depende
de provas contundentes, seja
m
ela
s
documenta
is
, fotográfica
s
, testemunha
is
, pericia
is
, dentre outras, capaz
es
de apontar a caracterização da culpa e do dolo.

Na hipótese dos autos, o autor/apelante trouxe como
elemento probatória do alegado
, tão somente,
o boletim de ocorrência
lavrado no dia do acidente
.
Os demais
documentos coligidos à inicial se limita
ra
m
as despesas decorrentes do fato danoso
,
logo,
a ação carece
provas hialinas da dinâmica do acidente ocorrido
para que se possa determinar se há, ou não, o dever de indenizar
.

A partir do que consta no feito,
o autor teria colidido com o ônibus da apelada; entretanto, bem andou a sentença ao consignar que, apenas com base na narrativa do boletim de ocorrência, não há como determinar qual veículo, de fato, causou o acidente. Em um momento, afirma-se que o ônibus acelerou para fazer a “travessia com segurança”; em outro, que a motocicleta – pilotada pelo apelante – colidiu em alta velocidade com o veículo de transporte, restando nebulosa toda a dinâmica dos eventos, se houve culpa de apenas uma das partes ou se ambas concorreram para o evento.

Com efeito,
o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, não pode
ndo ser apreciado isoladamente; ou seja, deve ser analisado
em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse contexto,
embora o apelante alegue que o juiz deveria diligenciar para uma melhor elucidação dos eventos, vale lembrar que o Código de Processo Civil é expresso ao imputar ao autor o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e, tratando-se, na espécie, de responsabilidade civil subjetiva, incumbia à parte demandante demonstrar a presença dos elementos ensejadores da reparação civil.

Aliás, sobre a temática, cito julgados:

“[...]
O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva,
exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano
(imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil. O quantum indenizatório do dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes, e
ressarcitória
, a fim de conferir à
vítima meio pecuniário hábil a atenuar seu sofrimento
. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. (Art. 101, II, CDC). A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029826920098110040, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

“[...]
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(artigo 373, I e II, do CPC).
O boletim de ocorrência, isoladamente, não é suficiente para comprovar o acidente de trânsito, por se tratar de documento unilateral
, contudo, em conjunto com outras provas, se mostra suficiente para provar o sinistro e o nexo de causalidade, o que não restou evidenciado na espécie.
”
(TJ-MT - AC: 00018535020148110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“[...] Não há cerceamento de defesa se a juíza a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ademais, intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, além das já constantes dos autos, o recorrente requereu pelo julgamento antecipado da lide e, alternativamente a prova
oral.
Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da requerida pelos fatos noticiados
(acidente de trânsito), e havendo conflito resultante da divergência entre as versões dos condutores no boletim de ocorrência a respeito do acidente de trânsito, sem que este tenha arrolado qualquer testemunha presencial,
é de
mister
a manutenção da sentença de improcedência da ação
.” (TJ-MT 10084667420198110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)
(
g.n
).

Desta feira,
agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que não há elementos nos autos capazes de ensejar o dever de indenizar da parte demandada
.

Ante
ao exposto
,
conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado
tão somente
para afastar a incidência da multa
por não comparecimento da parte autora da audiência de instrução (
art. 334, § 8º, do CPC
),
mantendo
incólume
os demais termos da sentença
de improcedência
objurgada.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade por ser a parte sucumbente
beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme Lei
n.°
1.060/1950, bem como art. 98 do CPC e art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024